Tribunal: TJES
Processo: 0006483-09.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006483-09.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO SIFONTE LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática de lesão corporal (art. 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006). A defesa busca a absolvição, sob alegação de insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, ou, alternativamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a revogação do benefício da suspensão condicional da pena, por considerar o regime aberto mais vantajoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação; (ii) reavaliar a dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime; (iii) avaliar a possibilidade de revogação da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância e é suficiente para embasar a condenação quando coesa e corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Prisão em Flagrante Delito, Laudo de Exame de Lesões Corporais e depoimentos consistentes da vítima, que narram agressões físicas perpetradas pelo acusado em razão de ciúmes e controle.

5. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, considerando a culpabilidade e os motivos do crime, é idônea, pois o acusado demonstrou elevada agressividade e desprezo pela condição feminina da vítima, agindo de forma imotivada e banal.

6. A valoração negativa das circunstâncias do crime é adequada, dado que as agressões ocorreram na presença da neta menor da vítima, o que implica maior desvalor da conduta do acusado.

7. A valoração negativa da personalidade do acusado, contudo, é inadequada, pois carece de análise pormenorizada e elementos concretos, conforme jurisprudência do STJ. Assim, a circunstância deve ser neutralizada, resultando na redução da pena-base para 1 ano, 2 meses e 8 dias de reclusão.

8. Quanto ao pedido de revogação da suspensão condicional da pena, o entendimento jurisprudencial predominante permite ao réu renunciar ao benefício apenas na fase de execução, em audiência admonitória, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 1 ano, 2 meses e 8 dias de reclusão, a serem cumpridos no regime aberto.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui força probante suficiente para fundamentar a condenação.

2. A exasperação da pena-base pela culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime é adequada, desde que baseada em elementos concretos.

3. A suspensão condicional da pena pode ser objeto de renúncia pelo réu apenas em audiência admonitória, após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 13º; Lei nº 11.340/2006; Código Penal, arts. 33, § 2º, "c", e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.283.878/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/03/2023, DJe 28/03/2023; STJ, AgRg no REsp 1715153/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

LEONARDO SIFONTE LOURENÇO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, alegando que inexistem nos autos provas suficientes da autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada ao acusado, com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Pugna, por fim, pela revogação da concessão do benefício da suspensão condicional da pena, por entender que o regime aberto é mais benéfico ao recorrente.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 10457894), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por

LEONARDO SIFONTE LOURENÇO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, alegando que inexistem nos autos provas suficientes da autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada ao acusado, com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Pugna, por fim, pela revogação da concessão do benefício da suspensão condicional da pena, por entender que o regime aberto é mais benéfico ao recorrente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, narrando que, no dia 28/02/2022, por volta das 23:04h, no bairro Santa Tereza, na cidade de Vitória/ES, o acusado agrediu a vítima Aline Laurinda Moreira, sua convivente.

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, o denunciado estava questionando com quem a vítima estava trocando mensagens, momento em que, em razão da negativa de resposta de Aline, descontrolou-se e passou a agredi-la fisicamente, ofendendo a sua integridade corporal.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado se encontra devidamente comprovada através do Boletim Unificado e do Auto de Prisão em Flagrante Delito (vol. 001, parte 01, dos autos digitalizados),

Em relação à autoria delitiva, entendo que também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos da vítima, colhidos em sede policial e em juízo.

Na fase do inquérito, a vítima afirmou que, no dia dos fatos, o acusado lhe desferiu socos e chutes, por ter ficado descontrolado ao ver Aline trocando mensagens em seu telefone:

(...) tem um relacionamento de um ano e seis meses com Leonardo Sifonte Lourenço e que moram juntos há um mês; Que declara que mora com sua filha de vinte e dois anos e com sua neta de um ano e que foi Leonardo quem se mudou para sua casa; Que Leonardo era usuário de drogas mas que atualmente está em recuperação; Que faz uma semana que Leonardo passou a querer controlá-la e a ver suas conversas no celular; Que declara que hoje foi a primeira vez em que foi agredida por ele; Que declara que ontem, dia 28/08/2022, por volta das 22h00, Leonardo começou a questioná-la com quem estaria conversando ao telefone; Que pediu a Leonardo que parasse com esse controle pois já não estava mais aguentando, tendo ele ficado transtornado; Que Leonardo passou a gritar e a dizer que ele a trataria como ele quisesse e a xingou de “piranha” e de “rodada” e que por isso ele teria que olhar seu telefone para ver com quem conversava;
Que declara que na sequência Leonardo passou a agredi-la com diversos socos
no rosto e no corpo; Que declara que gritou por socorro e conseguiu acionar a polícia e que seus vizinhos também acionaram a polícia;
Que declara que não foi ameaçada hoje, mas já foi ameaçada de morte em outra situação; Que declara que está com machucada no nariz e que deseja ser encaminhada ao DML; Que não deseja ofertar sua representação, mas deseja medida protetiva para mantê-lo afastado; Que não deseja casa abrigo ou visita tranquilizadora (...)

Ao ser ouvida em juízo, a vítima ratificou o seu depoimento prestado em sede policial, acrescentando, ainda, que, após o ocorrido, o acusado tentou uma reaproximação, tendo esclarecido toda a dinâmica do ocorrido:

(...) que confirma a denúncia e disse que conheceu o Réu na igreja e passaram a viver juntos. Informou que ele passou a tentar controlá-la. Explicou que viveram juntos durante quase 1 ano e que não tiveram filhos. Confirmou as declarações prestadas na esfera policial.
Disse que ficou lesionada no nariz e que já havia ocorrido fato semelhante anteriormente;
que o acusado já havia tentado lhe enforcar
.
Mencionou que ele tentou uma reaproximação, pois eram da mesma igreja, para tentar se desculpar
. Informou que a última vez que ele a importunou foi há 05 meses; que o acusado mandou mensagens em grupos de WhatsApp dizendo que sua irmã havia morrido e que a vítima era quem tinha mandado matá-la (...)
que estava cochilando com sua neta, que na época tinha apenas um ano; que acordou com um susto e foi direto para o celular, para perguntar aonde sua filha estava; que nesse momento o acusado iniciou as agressões
(...)

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra coesa e verossímil, devendo prevalecer ante a negativa genérica de autoria por parte do acusado.

Além disso, durante a fase investigatória, os policiais SD/PMES Renato Pereira da Silva e SD/PMES Mariston da Silva Menezes, que participaram da abordagem, confirmaram a versão acusatória, afirmando que foi a vítima quem chamou a polícia, em razão da agressão:

(...) segundo Aline, a confusão deu início após Leonardo questioná-la de quem com conversava pelo WhatsApp, não tendo se contentado com a resposta, mesmo após explicação da vítima que relatou falar com sua nora. Leonardo começou a agredi-la com xingamentos ofensivos a sua honra e socos em seu rosto, resultando um pequeno corte em seu nariz. Após o término das agressões físicas, Aline fez o contato com o 190 solicitando apoio policial. Diante das situações narradas pela vítima, fizemos a condução dos envolvidos até ao plantão especializado da mulher para serem ouvidos pela autoridade polícia de plantão (...)

O apelante, por sua vez, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo, em razão disso, considerado revel. No entanto, quando interrogado na esfera policial, afirmou que discutiu com a vítima e que o casal entrou em vias de fato:

(...) teve uma discussão na noite deste domingo, dia 28/08/2022, motivada por ciúmes, pois queria saber com quem Aline conversava ao telefone; Que se xingaram por nomes como “velha” e “doido” e que em seguida entraram em vias de fato; Que não sabe dizer como Aline machucou o nariz, mas se declara inocente e que apenas se empurraram e se “estapearam” (...)

Dessa forma, entendo que não assiste razão à Defesa com relação ao pleito absolutório.

Isso porque a vítima foi enfática ao dizer que o apelante a agrediu, pois queria ter controle sobre as mensagens que a ofendida trocava em seu celular, o que demonstra o
animus laedendi

na
c
onduta do acusado, bem como o seu desprezo por razões da condição do sexo feminino.

Além disso, como bem destacado pelo Juízo sentenciante, há nos autos Laudos de Exame de Lesões Corporais que atestam as ofensas à integridade física da vítima, nos seguintes termos:

“(...) Realizada avaliação morfológica da superfície corporal. Edema na região nasal. Equimose avermelhada, alongada na região nasal a direita. Pequena lesão contusa, com crosta de sangue na região nasal a direita. Queixa de dor na região epigástrica. QUESITOS: 1º) Sim, 2º) Ação contundente, 3º) Demais não. (...)”

Não ignoro que, em seu depoimento prestado na esfera policial, o acusado tenha negado a prática do delito, no entanto, sua versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas no curso processual.

Nesse sentido, mantenho a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.

Com relação à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base 03 (três) meses acima do patamar mínimo legal, pela valoração negativa da
culpabilidade
, da
p
ersonalidade
do agente
,
dos
motivos
e

das
circunstâncias
do crime,

nos seguintes termos:

DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS:
A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade

é alta, ultrapassando as raias do razoável. Seus
antecedentes

ou fatos de sua vida pregressa estão imaculados. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa agressiva, descontrolada, sem limites e que não respeita a figura da Mulher. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que o Acusado, agiu de forma imotivada, banal. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são relevantes e merecem ser sopesados, uma vez que praticou as agressões na presença da neta menor da vítima. As
c
onsequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O
comportamento da vítima

em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais e das lesões praticadas contra a vítima, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena base de 1

(um) ano e 03

(três) meses de reclusão
.

Analisando o édito condenatório, entendo que a mensuração desfavorável da culpabilidade do agente se mostra idônea, já que a conduta do acusado exasperou aquela inerente ao tipo penal, tendo em vista que ele agrediu a vítima com socos e chutes e a deixando com lesões na face.

A negativação dos motivos também se mostra idônea, tendo em vista que as agressões foram impulsionadas pelos excessivos controle e ciúme do acusado, que ofendeu a integridade física da vítima pois queria ver com quem ela conversava ao celular.

Na mesma linha, também reputo correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, já que a vítima foi agredida na frente de sua neta de apenas um ano de idade. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

2.
A pena-base do recorrente foi exasperada em razão do maior desvalor da vetorial “circunstâncias do crime”. O acórdão combatido apresenta argumento válido, pois a vítima foi agredida na presença de seu filho menor de idade, o que revela maior desvalor na conduta do acusado, tratando-se de fundamento idôneo para elevação da reprimenda. Precedentes
.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.283.878/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023).

Com relação à personalidade do agente, no entanto, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância
“deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)”
(AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021).

Nessa esteira, entendo que a vetorial deve ser neutralizada, já que não fora realizada análise baseada em elementos concretos.

Nesse sentido, na primeira fase, redimensiono a pena-base do acusado para o patamar de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão, pelo decote da circunstância da personalidade do agente.

Na segunda fase, sem agravantes ou atenuantes e, na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena importa ao recorrente.

Desse modo, torno definitiva a pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Mantenho o regime ABERTO para cumprimento da pena, em atenção à literalidade do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, verifico que, conforme consta na sentença condenatória, o acusado faz jus ao benefício da suspensão condicional da pena, eis que preenche os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, quais sejam: 1) pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos; 2) não reincidente em crime doloso; 3) circunstâncias judiciais favoráveis; 4) incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não desconheço que a aplicação do “
sursis”
penal ao acusado, pelo prazo previsto em lei (02 a 04 anos), pode vir a ser mais gravoso do que o cumprimento da pena privativa de liberdade, no entanto,
na esteira do entendimento do STJ, caberá ao acusado, na audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Execução, renunciar ao benefício em comento, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada
, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tomando-se como base de cálculo a diferença de 5 meses entre a pena máxima em abstrato (6 meses) e o mínimo (1 mês), o aumento na pena-base (2 meses) não se afigura desproporcional, pois foi aplicada a fração de 1/5, não se justificando o recurso especial para a revisão da dosimetria, haja vista que se justificou o aumento pelo fato de tratar-se de violência doméstica contra a mulher
. 3. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018).
Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1865291/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. DECISÃO IMPUGNADA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
(REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1715153/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)
.

Dessa forma, deixo de revogar a concessão do benefício.

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, no sentido de redimensionar a pena para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, no regime aberto.

É como voto.